Tribunal: TJBA
Processo: 8005505-97.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005505-97.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MACELLE AMANCIO DOS SANTOS APELADO: COMERCIAL DE INFORMATICA COSTA LIMA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de COMERCIAL DE INFORMÁTICA COSTA LIMA LTDA., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do débito fiscal (inferior a R$ 10.000,00) e da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas prévias e esta permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas providências prévias como tentativa de solução administrativa e protesto do título. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a matéria, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil ou localização de bens penhoráveis, sem prejuízo de novo ajuizamento se surgirem bens do devedor. O juízo de origem oportunizou à exequente prazo para adoção das medidas administrativas cabíveis, inclusive com sobrestamento do feito, advertindo quanto à possibilidade de extinção em caso de inércia. Decorrido o prazo concedido, a Fazenda Pública não comprovou a realização das diligências exigidas, configurando a ausência de interesse processual e legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, não adota as medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. A concessão de prazo para regularização e a inércia da exequente autorizam a extinção do feito sem resolução do mérito, sem prejuízo de novo ajuizamento caso localizados bens do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005505-97.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada COMERCIAL DE INFORMATICA COSTA LIMA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .